Tribunal: CARF
Processo: 13118.000005/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento parcial a recurso voluntário para reconhecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 24.500,00, excetuando, contudo, os valores pagos ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (IPASGO).
A embargante alegou a existência de omissão e erro material na decisão, sob o argumento de que os valores pagos ao IPASGO já haviam sido reconhecidos pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no acórdão de primeira instância. Requereu, assim, a correção do julgado para que se reconhecesse integralmente a dedução das despesas médicas, incluindo os valores pagos ao IPASGO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em erro material ou omissão ao excluir da dedução do IRPF os valores pagos ao IPASGO, os quais, segundo a embargante, já teriam sido reconhecidos na decisão da DRJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão administrativa, conforme o art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
No caso em análise, verificou-se que a dedução dos valores pagos ao IPASGO não era objeto do recurso voluntário, pois já havia sido reconhecida na decisão de primeira instância. Dessa forma, o acórdão embargado efetivamente concedeu provimento integral ao recurso, abrangendo a totalidade das despesas médicas discutidas.
Assim, acolheram-se os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a decisão embargada já reconheceu integralmente a pretensão da contribuinte, abrangendo a totalidade das despesas médicas indicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que a decisão embargada já reconheceu integralmente a dedução das despesas médicas indicadas pela contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13118.000005/2009-11
ACÓRDÃO
2202-011.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
IONE NETTO PARANHOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ERRO
MATERIAL.
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento parcial a recurso voluntário
para reconhecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 24.500,00,
excetuando, contudo, os valores pagos ao Instituto de Assistência dos
Servidores do Estado de Goiás (IPASGO).
A embargante alegou a existência de omissão e erro material na decisão,
sob o argumento de que os valores pagos ao IPASGO já haviam sido
reconhecidos pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no
acórdão de primeira instância. Requereu, assim, a correção do julgado para
que se reconhecesse integralmente a dedução das despesas médicas,
incluindo os valores pagos ao IPASGO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
incorreu em erro material ou omissão ao excluir da dedução do IRPF os
valores pagos ao IPASGO, os quais, segundo a embargante, já teriam sido
reconhecidos na decisão da DRJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13118.000005/2009-11
2
administrativa, conforme o art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
No caso em análise, verificou-se que a dedução dos valores pagos ao
IPASGO não era objeto do recurso voluntário, pois já havia sido
reconhecida na decisão de primeira instância. Dessa forma, o acórdão
embargado efetivamente concedeu provimento integral ao recurso,
abrangendo a totalidade das despesas médicas discutidas.
Assim, acolheram-se os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, apenas para esclarecer que a decisão embargada já
reconheceu integralmente a pretensão da contribuinte, abrangendo a
totalidade das despesas médicas indicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para
esclarecer que a decisão embargada já reconheceu integralmente a
dedução das despesas médicas indicadas pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para alterar o dispositivo do Acórdão para dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 24.500,00.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13118.000005/2009-11
3
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual Sônia de Queiroz Accioly,
Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Despacho apresentado por servidor da Equipe do Contencioso
Administrativo/ECOA/DEVAT01/1aRF/VR contra acórdão proferido pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
010.113, em 12/07/2023 (fls. 115 e ss), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Exercício:
2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
Não se aplica a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual são comprovados por documentação hábil e idônea, emitida de
acordo com a legislação de regência (RIR).
O processo no 13118.000005/2009-11 foi encaminhado à Unidade de Origem em
13/9/2023 para ciência ao Contribuinte e demais providências de alçada.
Em 22/9/2023, retornou ao CARF por meio do Despacho de fls. 125, encaminhado
pela Equipe Regional do Contencioso Administrativo da 1a Região Fiscal, nos
seguintes termos:
"Retorno para verificação do teor do Acórdão de Recurso Voluntário na parte em
que reconhece as despesas médicas no valor de R$ 24.500,00 e excetua os
pagamentos feitos ao Ipasgo. No entanto, os pagamentos feitos ao Ipasgo já
tinham sido reconhecidos pela DRJ em seu Acórdão de fls. 75 a 81."
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no art. 65, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos de Declaração.
Da admissibilidade dos embargos de declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
que assim estabelece:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Feitas essas considerações, passa-se à análise da admissibilidade dos embargos
apresentados.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13118.000005/2009-11
4
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, §1o, inciso V, do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à
interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados,
analisa-se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput,
ambos do Anexo II do RICARF.
- Da tempestividade
O processo foi encaminhado à Unidade responsável pela execução do acórdão em
13/9/2023 (despacho de encaminhamento fl. 124), sendo considerada sua
intimação presumida em 12/10/2023, nos termos do art. 79, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015. O prazo para a interposição dos embargos iniciou-se em 13/10/2023
e encerrou-se em 17/10/2023.
Assim, considera-se tempestivo o despacho de fl. 125, apresentado em
22/9/2023.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
- Do Despacho da Unidade Executora
Do despacho de retorno ao CARF verifica-se a alegação de possível erro
material/obscuridade na extensão da decisão proferida.
Isto porque, no despacho de encaminhamento, há menção ao não
reconhecimento da dedução de pagamentos ao Ipasgo, quando parte desses
valores já havia sido reconhecida pelo Acórdão da DRJ.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão delimita o escopo da matéria devolvida ao CARF,
apesar de transcrever trechos do julgamento de 1a instância, bem como tabela
com as despesas médicas glosadas e valores reconhecidos:
"Dessa forma, foram reconhecidas, em sede de revisão de ofício, as deduções com
dependente, com despesas de instrução e com parte das despesas médicas (R$
181,10). Os demais documentos apresentados não foram considerados hábeis
para a comprovação da dedutibilidade da despesa declarada. Permanece em
litígio, portanto, parcela da glosa de despesas médicas."
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13118.000005/2009-11
5
O acórdão concluiu pela improcedência dos recibos apresentados em relação ao
Ipasgo, os quais já haviam sido acatados pela decisão de piso, no valor de R$
181,10.
"Pelo exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, em restabelecer as
despesas médicas no valor de R$ 24.500,00, excetuados os valores relativos aos
pagamentos realizados ao Ipasgo, dado que não atendem aos requisitos legais."
Os documentos juntados em sede recursal, em relação aos pagamentos ao Ipasgo,
referem-se aos valores já acatados pela decisão de piso.
Assim, resta demonstrado que o acórdão incorreu em erro material/obscuridade
ao decidir acerca de matéria não devolvida ao CARF.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de
Declaração apresentados.
Encaminhe-se à Dipro para sorteio entre os conselheiros desta 2a TO, para
posterior inclusão em pauta de julgamento, uma vez que o conselheiro relator
não mais pertence a este Colegiado.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, reconhecendo-se
erro material/obscuridade quanto à dedução de pagamentos ao Ipasgo.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pelo CARF
que deu provimento parcial ao seu Recurso Voluntário para reconhecer a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 24.500,00, excluindo, porém, os valores pagos ao IPASGO.
A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ou erro
material, pois os pagamentos ao IPASGO já teriam sido reconhecidos pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) no Acórdão de fls. 75 a 81. Dessa forma, requer a correção do
julgado para que seja integralmente reconhecida a dedução das despesas médicas, incluindo os
valores pagos ao IPASGO.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13118.000005/2009-11
6
A decisão embargada fundamentou a exclusão dos pagamentos ao IPASGO nos
artigos 66 e 73 do RIR/2018, os quais exigem comprovação documental idônea para a dedução de
despesas médicas. O acórdão destacou que os documentos apresentados pela contribuinte foram
analisados e que as despesas relativas ao IPASGO não preencheram os requisitos exigidos pela
legislação vigente.
Agora, resta analisar se há omissão ou erro material na decisão embargada.
A embargante sustenta a existência de omissão e/ou erro material na decisão
embargada, sob o argumento de que os valores pagos ao IPASGO já haviam sido reconhecidos
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) no Acórdão de fls. 75 a 81. Assim, alega
que a decisão proferida pelo CARF, ao excluir tais valores do montante deduzido, incorreu em
equívoco ao não considerar esse reconhecimento anterior.
Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial ou administrativa,
conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso em análise, verifico que a dedução dos valores pagos ao IPASGO não era
objeto do recurso voluntário, uma vez que tais valores já haviam sido expressamente
reconhecidos na instância de origem. Assim, a decisão embargada efetivamente concedeu
provimento integral ao recurso, abrangendo a totalidade das despesas médicas discutidas.
Dessa forma, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos, para
alterar o dispositivo do Acórdão para dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer as
despesas médicas no valor de R$ 24.500,00.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 139
DF CARF MF
Original